Tribunal: CARF
Processo: 19515.007775/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007775/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
RICARDO ARRUDA DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada
operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007775/2008-08
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Relatório
O processo refere-se ao lançamento pelo Auto de Infração, relativo aos anos-
calendário de 2003 e 2004, por meio do qual foi exigido crédito tributário no valor de RS
1.552.703,28 por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
O Contribuinte apresentou Impugnação alegando, em breve síntese:

=> nulidade, em razão de cerceamento de defesa, ao argumento de que a autuação
não foi acrescida de cópia integral do processo; que não lhe foi concedida dilação de prazo para
apresentação de documentos; que o prazo estipulado para apresentação de esclarecimentos era
exíguo; que a Autoridade Fiscal não demonstrou a evolução patrimonial, e, portanto,
desrespeitou a legislação do IR;

=> ofensa ao direito constitucional da privacidade, na medida em que houve
quebra do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial e decadência da exigência relativa ao
periodo de jan/03 a out/03;

=> que os valores tidos como omissão de rendimentos tem origem nas
transferências financeiras da conta corrente da sua esposa e da empresa (CNPJ n°
05.597.599/0001-06) da qual é sócia, em razão de despesas de construção e reforma de imóveis ;

=> que os indícios considerados na instrução não fazem prova da omissão de
rendimentos: já que não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos; não
podem ser considerados como valores representativos de acréscimos patrimoniais; e pela não
demonstração do nexo causal entre cada depósito e o rendimento omitido; que houve erro no
cálculo do tributo, já que desconsiderados os rendimentos tributáveis, não tributáveis, e
tributáveis exclusivamente na fonte;

=> que a utilização da taxa SELIC é ilegal.

Posteriormente peticionou, apresentando aditivo à Impugnação, ao fundamento de
que seu pedido de dilação probatória não foi concedido e que a Autoridade Fiscal nem ao menos
se manifestou com relação à solicitação. Busca que sejam considerados os documentos de fls.
234/400 e 401/431, e afirma que os valores considerados como omissão de rendimentos
decorreram de transferência de valores da conta-corrente de sua esposa, para fazer face aos
gastos com construção de imóveis e despesas.

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=>quanto a alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, ao
argumento de que a autuação não foi acrescida de cópia integral do processo; que não lhe foi
concedida dilação de prazo para apresentação de documentos; que o prazo estipulado para
apresentação de esclarecimentos era exíguo; que a Autoridade Fiscal não demonstrou a evolução
patrimonial, e, portanto desrespeitou a legislação do IR, não merece prosperar.

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, deve-se destacar que, de
acordo com o artigo 14, do Decreto n° 70.235, de 1972, a fase litigiosa do procedimento somente
se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do lançamento. Atende-se,
assim, ao que dispõe o artigo 5° inciso LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a
ampla defesa, cornos meios e recursos a ela inerentes.

Assim, o Decreto n° 70.235/72, somente admite a caracterização de cerceamento
do direito de defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos, e não
contra atos administrativos, como a lavratura do Auto de Infração.

Ademais, apresentada a impugnação na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - primeira instância administrativa - ela será apreciada pela autoridade julgadora, que
verificará os fatos, as provas produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e solucionando
a lide instaurada.

O Impugnante, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, momento em que apresentou defesa
sobre todos os motivos que ensejaram o lançamento e sobre a totalidade do crédito tributário
constituído, de forma a se verificar que compreendeu e pode se defender do lançamento
integralmente. Argumento no sentido de não ter compreendido a imputação, ante o não
encaminhamento de todas as peças do processo, não pode ser aceito como fundamento para
declaração de nulidade por cerceamento de defesa.

O Auto de Infração remetido ao Impugnante foi devidamente acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal, documento descritivo do desenvolvimento da ação fiscal, e dos
Demonstrativos de Apuração que de forma direta e clara demonstra a investigação motivada e as
diversas cientificações e requisições de esclarecimentos e informações, acerca de recursos
depositados em instituições financeiras.

Soma-se a isto o fato de que no curso da instrução, desde fevereiro de 2008, o
Impugnante vinha sendo intimado, e forma bastante clara, acerca da fiscalização e dos
esclarecimentos que deveria fornecer.

Não obstante a dilação concedida, em 14/05/2008, o impugnante informou que
não possuía ainda a documentação, e que assim que recebesse os extratos bancários das
instituições financeiras remeteria à RFB (fls. 19). Por conta disso, nova intimação foi expedida
(fls. 20/21), cientificada em 30/05/2008, requerendo esclarecimentos sobre a movimentação
bancária do Impugnante, concessiva de prazo de 8 dias para a entrega das informações. Foram
acostados aos autos extratos bancários das contas do Impugnante no HSBC (fls. 23/48), relativos
aos anos-calendário de 2003 e 2004, e extratos do Banco Itaú (fls. 49/90).

Somente em novembro de 2008, onze meses depois de iniciada a fiscalização, sem
que o contribuinte apresentasse os esclarecimentos requeridos sobre as informações e extratos
bancários na sua integralidade, e com base nas informações juntadas aos autos, a Autoridade
Fiscal intimou o ora Impugnante a comprovar a origem dos recursos que elencou em
demonstrativos (fls. 96/ 103). Esta intimação foi cientificada em 07/ 11/2008. Ante a omissão do
ora Impugnante em atender a requisição fiscal, foi lavrado o auto.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Apesar do fato de já ter lavrado o Auto de Infração, a Autoridade Fiscal examinou
o pedido de dilação de prazo e negou, motivadamente, ao fundamento de extemporâneo e
descabido (fls. 123). Salientou que o pedido dizia respeito à entrega de documentos e
informações requeridos desde fevereiro de 2008. Que até aquele momento não haviam sido
remetidos à RFB as informações, e que no curso do procedimento fiscal fora intimado para
apresentar esclarecimentos em diversas oportunidades e não o fez.

No prazo da Impugnação, o ora Impugnante apresentou defesa, mas deixou de
juntar prova alguma das suas alegações. Conforme se verifica, inexiste, no caso dos presentes
autos, situação de cerceamento de defesa indicativa de nulidade, seja em razão do fato de que a
fase litigiosa instaurou-se com a Impugnação e que o contribuinte pôde entender e se defender
integralmente do lançamento, seja pela ausência de prejuízo processual em razão da não remessa,
pela Autoridade Fiscal, de cópia integral dos autos, que, diga-se, não é obrigatória; seja pela não
concessão, motivada, de dilação de prazo à apresentação de esclarecimentos; seja pela alegação
de concessão de prazo diminuto, que não ocorreu, já que o Impugnante teve quase 11 meses para
apresentar as informações.

No que toca a alegação de nulidade ante a ausência de demonstração da evolução
patrimonial do ora Impugnante, insta ressaltar que o lançamento se deu pela prática de omissão
de rendimentos por depósito bancário de origem não justificada e não por acréscimo ou variação
patrimonial a descoberto.

A infração administrativa tributária inserta no Auto de Infração foi lastreada na
Lei 9.430, de 1996, especificamente no seu art. 42, inexistindo qualquer ofensa à legislação
federal, conforme será observado no exame do mérito. O processo que resultou no lançamento
de ofício observou toda a legislação vigente, inclusive os prazos processuais estipulados para as
intimações de início da fiscalização, inexistindo desrespeito à CF/88, ou às Leis 7.713/88,
9.784/99, ao Decreto 70.235/72 ou à legislação relativa ao Imposto de Renda. A ausência de
prejuízo processual, absoluto ou relativo, leva a que seja afastada situação de nulidade nos
presentes autos.

=> quanto à quebra do sigilo bancário, o Impugnante invoca ofensa ao artigo 150,
III, a, da Constituição Federal, bem como ao artigo 144 do Código Tributário Nacional. Aduz
que o sigilo bancário constitui direito individual garantido pela Constituição Federal (artigo 5°,
X e XII, da CF), e que somente pode ser quebrado pelo Poder Judiciário.

Observa-se que a alegação do Impugnante não encontra amparo legal. Vejamos. A
fiscalização utilizou-se dos meios e instrumentos admitidos pelo ordenamento jurídico para dar
eficácia e efetividade aos procedimentos fiscais, sempre em prol do interesse público,
respeitados os princípios dispostos no artigo 37, da CF, e preservada a inviolabilidade das
informações obtidas.

O Fisco não quebra sigilo fiscal, mas tão somente tem a ele transferidos dados
sigilosos, na medida em que imprescindíveis para o curso de fiscalização regularmente
instaurada. Ou seja, o sigilo sobre as informações obtidas não foi violado, apenas transferido ao
Fisco que, por força de lei.

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Assim, resta afastada a alegação de ofensa aos direitos individuais com quebra do
sigilo bancário sem autorização judicial ou à separação dos poderes ou ao princípio da reserva
constitucional de jurisdição.

=> quanto à decadência, o Impugnante argui a decadência do direito de lançar as
omissões relativas aos meses de janeiro/03 a outubro/03, considerando a contagem do prazo
qüinqüenal na forma do art. 150, §4°, do CTN, e sob a alegação de que a autuação ocorreu aos
18/11/2008.
O artigo 150, §4°, do CTN, trata da homologação tácita do pagamento, no prazo
de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento e este tenha sido corretamente recolhido.

Não havendo recolhimentos antecipados, não se pode falar em lançamento por
homologação e o termo inicial da contagem do prazo decadencial segue o artigo 173, I, do CTN.

Como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida a dita
“homologação tácita” quando o contribuinte nada recolheu, pois não se pode reputar
homologado o que não foi pago. Pode-se afirmar, portanto, que, nos casos de lançamento de
ofício, a contagem decadencial sempre segue a forma estabelecida pelo artigo 173, I, do CTN e
nunca a do artigo 150.

Relativamente ao ano-calendário 2003, o Impugnante deixou de apresentar à RFB
aqueles rendimentos omitidos descritos no Auto de Infração. Logo, para fins de contagem do
prazo decadencial, .toma-se, para o ano calendário questionado (2003), o termo inicial conforme
determinado pelo art. 173, inciso I, do CTN, isto é, 01/01/2005, com termo final em 31/12/2009.

Como o lançamento de ofício foi efetuado dentro do prazo , em 18/11/2008 (fls.
111), não há que se falar em decadência. Ainda sobre a questão, necessário ressaltar que, no caso
de lançamento de oficio com base em depósitos bancários, não ocorre o fato gerador mensal.
Como é, o ordenamento vigente determina que os recolhimentos do imposto devido, em
decorrência desta espécie de disponibilidade econômica, tenham pagamento assim que
percebidos, mês a mês.

Entretanto, a mera determinação relativa aos recolhimentos mensais não tem o
condão de alterar a vinculação legal dos fatos ao nascimento da obrigação tributária. A legislação
tributária determina o momento da consumação do fato gerador e isso não se confunde com o
estabelecimento de prazo para o pagamento do tributo, decorrente de mera liberalidade de
política fiscal ou financeira. Ou seja, a concessão de prazo ou determinação mensal ao
pagamento não alcança o aspecto temporal da hipótese de incidência do Imposto de Renda.

Vê-se que a legislação prescreve o aspecto temporal do Imposto de Renda,
estabelecendo o momento que se considera concretizado a situação descrita na lei, no caso
concreto em 31/12. Mediante o exame do critério temporal, obtém-se o conjunto de dados que
possibilita o conhecimento da ocasião ou o instante em que se considera concretizado o fato ou
estado de fato, hipoteticamente descrito na lei.

Assim, entende-se que o fato jurídico tributário considera-se consumado em 31/12
e não de forma mensal como alega a defesa.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

=> o Impugnante busca a juntada de extratos bancários das contas da empresa
que, alega, ter como sócia sua esposa, protocolados somente em 13/02/2009, depois de findo, em
02/01/2009, o prazo para a Impugnação. Vejamos o que prescreve o ordenamento a respeito. O
art. 15, do Decreto n9 70.235/72, dispõe sobre a responsabilidade da parte recorrente em prover a
impugnação com todos os elementos probatórios que se façam necessários à defesa de seu
direito.

Da análise do art. 16, § 49, do Decreto 70.235/72, podemos inferir que a regra
geral quanto a melhor ocasião para aperfeiçoamento da instrução probatória é o momento da
apresentação da impugnação, sob pena de preclusão, ou seja, perda da faculdade processual pelo
não exercício.

O aditamento intempestivo de elementos probatórios somente pode ser aceito,
afasta a preclusão, em situações excepcionais, quais sejam: a) impossibilidade de apresentação
por motivo de força maior; b) quando se refira a fato ou a direito superveniente ou c) à
contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Percebe-se que todas as
hipóteses autorizadoras são estranhas à vontade do Impugnante.

Assim sendo, imediata é a conclusão de que o regramento criou excepcionalidade
face à ausência de culpa do interessado e em prol de princípios maiores, caros ao processo
administrativo fiscal, tais como 0 contraditório e ampla defesa, verdade material, moralidade,
legalidade, dentre outros.

No caso em tela, o pleito de aditamento realizado pelo Impugnante vem
desacompanhado de qualquer justificativa apta a afastar o instituto da preclusão, requisito
exigido pelo § 59 do art. 16, do Decreto 70.235/72. Desta forma, resta negado o pedido. Doutro
lado, mesmo que o Impugnante houvesse afastado a preclusão, o que de fato não ocorreu,
observa-se que o Impugnante não fez prova alguma. Apenas acostou extratos bancários,
elementos que poderiam constituir prova, caso a defesa promovesse o vinculo e caminho lógico
dos dados insertos nos documentos e demonstrasse a origem dos valores. Não há provas, nem
mesmo, de que sua esposa seja sócia da empresa cujos extratos foram acostados aos autos.

=> a constituição do crédito tributário ora examinado deu-se sob a égide do art.
42, da Lei n° 9.430, de 1996. À vista desta regra, os rendimentos omitidos poderiam ser
arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o
critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.

A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente daquela prevista na Lei n° 8.021/90, pela Lei n° 9.430/96. Com a alteração normativa,
o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos, conferindo, à
Administração Tributária, autorização para que considere ocorrido o fato gerador e infração
administrativa quando verificar a existência de depósitos bancários com origem não justificada,
observada presunção de que os recursos depositados traduzem-se em rendimentos do
contribuinte.

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o_ numerário creditado não é renda tributável.

Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei n° 8.021/90 condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza; já a presunção da Lei n°
9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.

Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o seu
valor e 0 dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos. Desta forma,
não logrando, o titulo, comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se
a autorização para considerar ocorrido fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte.

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que, aos depósitos, correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.

Assim, não se há como apontar para a necessidade de liame absoluto entre o
depósito bancário e o rendimento omitido. Ao Contribuinte cabe refutar a presunção contida na
lei, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. É a lei que exige
comprovação do contribuinte quanto à origem dos recursos. E essa não-comprovação tem o
poder de transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.

Não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
contribuinte, deverão ser presumidos, com a devida autorização legal, como rendimentos
auferidos pelo autuado no ano-calendário em apreço, com certeza e liquidez suficientes para a
cobrança administrativa e/ou judicial.

No caso dos autos, o Impugnante foi instado em diversos momentos, no curso da
fiscalização, a comprovar a origem do numerário constante das suas contas bancárias. Como não
o fez, a Autoridade Fiscal examinou, com pormenor, cada um dos documentos juntados. Ora, a
origem dos recursos deve ser comprovada e alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Portanto, o Impugnante, caso quisesse justificar a origem dos valores deveria
minimamente demonstrá-la em raciocínio lógico, suficiente para trazer o reconhecimento da sua
verdade. Mas assim não o fez. Alegou apenas que os valores computados como omissão de
rendimentos por depósito bancário com origem não justificada decorreriam, de fato, de
transferências bancárias promovidas para ele da empresa de que sua esposa é sócia.

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Entretanto, não comprovou fato algum. Não restou juntado aos autos contrato
social da empresa, livro caixa, ou qualquer documento que não os extratos bancários do próprio
Impugnante. Além do mais, mesmo que tivesse comprovado que os valores encontrados nas suas
contas bancárias seriam de pessoa jurídica, o que não fez, não seria possível aceitar a justificativa
para afastar a omissão de rendimentos, ante a ofensa ao Princípio da Entidade, explicitado no art.
4°, da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC n.° 750, de 1993),
abaixo transcrito, segundo o qual, o patrimônio da sociedade ou instituição não se confunde com
os patrimônios dos seus sócios ou proprietários.

Segundo o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade própria
distinta da pessoa de cada um de seus sócios. Isso implica que seus patrimônios não se
confundem. Desta forma, não tem repercussão, para fins de defesa ou de justificativa, a
argumentação do Impugnante, porquanto não podem ser confundidas as movimentações
financeiras dos sócios com as da própria empresa.

Por outro lado, deve-se ressaltar que cabe à pessoa jurídica, por meio de seus
representantes legais, exercer direitos e contrair obrigações em nome da própria pessoa jurídica,
não levando em consideração, para tal finalidade, conta corrente em nome do sócio. Não se
justifica, portanto, que qualquer empresa lance mão da conta-corrente do proprietário ou ainda,
como no caso de esposo de sócio, para cumprir com suas obrigações, uma vez que, tal conduta
seria incompatível com o principio contábil da entidade, não se coadunando com a prática
verificada nesta área no âmbito do direito privado (direito civil e/ou comercial). Cada empresa
deve ter, para cumprir com deveres e obrigações, sua própria conta corrente.

=> em relação à taxa SELIC, a sua aplicação foi instituída pela Lei n° 9.065, de
20/06/1995, e hoje encontra fundamento na Lei n° 9.430/1996. Estas leis encontram-se
perfeitamente adequadas à ressalva contida no § 1° do art. 161 do CTN, ainda que somente
equipare a taxa de juros moratórios à taxa Selic.

Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos juros a
1%, podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor. A aplicação da taxa Selic
no presente Auto de Infração se deu na forma do ordenamento vigente, não havendo
irregularidade no ato administrativo objeto do julgamento.

No que toca a legalidade ou ilegalidade da aplicação da taxa Selic, insta ressaltar
que a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a inconstitucionalidade
ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário. A legalidade da' cobrança dos
juros de mora, nos débitos para com à União, calculados pela aplicação da taxa Selic, também
está pacificada na jurisprudência administrativa.

Diante do exposto, julga a DRJ PROCEDENTE o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração, mantendo o crédito tributário constituído objeto da defesa, na forma como
lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Se o interessado não demonstra de forma inequívoca a que se referem os
depósitos efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o
procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de
pessoa física caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida análise dos
argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus principais
argumentos.

Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Quanto à origem dos depósitos e comprovação de tributação correta, restou
evidente que foram cumpridos os ritos processuais e não restou demonstrada a origem dos
depósitos durante a fiscalização – por consequência a presunção do art. 42 da Lei n°
9.4030/1996, operou-se em ato legal e perfeito, restando demonstrada a omissão de rendimentos
tributáveis. Não há reparos no feito. Ademais, foram apontados em detalhe pela fiscalização
diversos documentos que foram imprestáveis.

Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar as devidas origens com as
devidas comprovações documentais. Não faz sentido pleito de perícia para comprovação do que
lhe era um ônus, mormente se não esclareceu adequadamente o fato quando foi instado a fazê-lo.

É incontroversa a existência dos recursos bancários, assim como a falta de
comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-la. De acordo
com o § 3°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem recursos que o
interessado tenha auferido, sejam eles provenientes venda de imóveis ou supostamente de
pessoas jurídicas, sem que fique demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes
tributadas.

Também nesta instância rejeita-se o argumento de que depósitos bancários por si
só não seriam suficientes para caracterizar omissão de rendimentos. No que tange aos trechos de
julgados e autores citados na impugnação, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a
jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados se
aplicam ao caso analisado.

Quanto aos documentos juntados aos autos após a apresentação da impugnação,
entendo que tal pleito de fato não teve qualquer justificativa apta a afastar o instituto da
preclusão, requisito exigido pelo § 59 do art. 16, do Decreto 70.235/72. Desta forma, entendo
também que deve ser negado o pedido.

Merece registrar que a DRJ mencionada que ainda que o Impugnante houvesse
afastado a preclusão, o que de fato não ocorreu, observa-se que o Impugnante não fez prova
alguma. Apenas acostou extratos bancários, elementos que poderiam constituir prova, caso a
defesa promovesse o vinculo e caminho lógico dos dados insertos nos documentos e
demonstrasse a origem dos valores. Não há provas, nem mesmo, de que sua esposa seja sócia da
empresa cujos extratos foram acostados aos autos.

Quanto à decadência, entendo também restar devidamente claro que não se operou
tendo em vista a aplicação do art 173 do CTN.
Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007775/2008-08

Quanto à taxa SELIC, o impugnante discorda da cobrança dos juros de mora em
percentual equivalente a SELIC para títulos federais. Argui a inconstitucionalidade do artigo 13
da Lei 9.065/95 que trouxe a previsão do uso da SELIC, bem como da delegação ao poder
executivo da competência para fixação de percentual de juros atribuída à lei ordinária. assim, não
podendo ser exigida tal taxa como juros de mora, deve ela ser de 1° ao mês.

Concordo o posicionamento de piso no sentido de que não pode a autoridade
administrativa de julgamento apreciar aspectos de constitucionalidade das leis, sob pena de
invasão de competência constitucionalmente atribuída ao poder judiciário. Assim, há de ser
mantida a cobrança de juros tal qual exigida no auto de infração.

A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de mora
sobre tributos não pagos nos prazos legais fez-se via lei ordinária. À administração pública cabe,
em observância ao principio da legalidade, aplicar as leis. Assim, existindo previsão legal para a
exigência de juros de mora com base na taxa Selic, não pode a autoridade lançadora negar-lhes
aplicação, dado que a atividade administrativa de lançamento é vinculada.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital